Tribunal: STF
Processo: HC 52837
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
1. REPRESENTAÇÃO FORMALIZADA E TEMPESTIVA.
2. DENUNCIA APTA.
3. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE DEFESA CONFLITANTE.
4. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA.
5. LAUDO PERICIAL EFICAZ.
6. PENA FIXAÇÃO MOTIVADA.
7. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.